Tribunal: TJDFT
Processo: 0710054-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710054-12.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEYTON DA SILVA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 45632900), não conheço do agravo de instrumento (CPC 932, III). Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se e dê-se baixa. Brasília,16 de maio de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR